Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença relativamente à obrigação de fazer, prosseguindo o feito apenas quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte exequente. Ainda, determinou a expedição de carta precatória ao juízo da recuperação judicial para informar se a quantia depositada nos autos pode ser liberada em favor dos credores, considerando a multiplicidade de penhoras incidentes sobre o valor
2. Embora o crédito constituído após o deferimento da recuperação não se submeta ao plano de recuperação judicial, o juízo universal deve exercer o controle sobre os atos de constrição, revelando-se correta a decisão que, antes de decidir sobre o levantamento dos valores, consulta o aludido juízo sobre a possibilidade de liberação.
4. Agravo conhecido e desprovido.